Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para: a) condenar o réu DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em instaurar processo administrativo para avaliar a possibilidade de promoção funcional da parte autora V.D.S.B., referente aos anos de 2020 e 2021, bem como, se for o caso, retificar de forma progressiva as promoções ocorridas nos períodos seguintes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 71911000).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a promoção funcional no âmbito do serviço público distrital observa critérios objetivos e impessoais previstos na Lei Complementar no 840/2011 e regulamentados pelo Decreto no 37.770/2016, os quais não exigem a abertura de processo individual para cada servidor, mas sim o cumprimento de procedimentos coletivos. Argumenta que, em 2021, todas as etapas do processo foram devidamente observadas e amplamente divulgadas, conforme informações prestadas pela Subcomissão da SES/DF. Ressalta que o Currículo Padrão é documento essencial e de responsabilidade do servidor, cuja ausência de preenchimento inviabiliza a aferição do mérito e, portanto, a concessão da promoção, inexistindo direito à promoção automática ou por presunção, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da autotutela administrativa. Diante disso, pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal é inepto, porquanto não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à mera repetição dos argumentos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta-se a legalidade e legitimidade da sentença, que reconheceu a omissão da Administração em notificar pessoalmente o servidor sobre a abertura de processo de promoção funcional, em afronta ao art. 26, §3o, da Lei no 9.784/1999 e aos princípios da legalidade e da proteção da confiança. Ressalta-se que a ciência do servidor deveria ter ocorrido por meio eficaz, conforme determina o Memorando no 15/2021, sendo irrelevante a alegação de inviabilidade logística, diante da atribuição expressa às chefias imediatas. Destaca-se, ainda, que a sentença não concedeu a promoção funcional de forma automática, mas apenas determinou a instauração de processo administrativo para avaliação do direito do autor, respeitando a competência da Administração. Assim, requer-se o não conhecimento do recurso ou, caso superado esse ponto, o seu total desprovimento.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a Administração Pública tem o dever de cientificar pessoalmente o servidor acerca da abertura de processo de promoção funcional, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei no 9.784/1999 e das orientações constantes no Memorando no 15/2021 da SES/DF; (iii)saber se a ausência de preenchimento do Currículo Padrão pelo servidor inviabiliza a instauração de processo administrativo individual para avaliação da promoção funcional, conforme previsto na LC no 840/2011 e no Decreto no 37.770/2016.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. No mérito, a controvérsia envolve a ausência de promoção funcional do servidor V.D.S.B., ocupante do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade Técnico em Radiologia (ID 71910957), nos anos de 2020 e 2021, período em que estava cedido ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), lotado na UPA de Ceilândia, sob a supervisão da Superintendência da Região Oeste da SES/DF (ID 71910961). O servidor alega que, embora tenha cumprido os requisitos temporais para a promoção e estivesse em regular exercício das funções, não foi cientificado, por sua chefia imediata, sobre os procedimentos de avaliação, conforme determina o Memorando no 15/2021 da SES/DF, o que inviabilizou a entrega do Currículo Padrão e demais documentos comprobatórios, culminando em sua reprovação nos ciclos de 2021 e 2022 com nota mínima (40 pontos), sem que houvesse avaliação de seu desempenho.
8. A Lei Complementar no 840/2011 prevê em seu art. 56 que a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior e dá-se por merecimento ou por antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional. O Decreto no 37.770/2016, ao regulamentar a promoção funcional dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata o artigo 56, da Lei Complementar no 840/2011, estabelece, em seu art. 3°, a necessidade de instauração de processo de promoção funcional, anualmente e no mês de julho, com efeitos financeiros retroativos à data em que o servidor completou os requisitos de tempo e mérito necessários à sua concessão.
9. Embora o procedimento de promoção, por força do Decreto no 37.770/2016, seja realizado de forma coletiva, com base em critérios objetivos e impessoais, tal circunstância não exime a Administração do dever de garantir a ampla publicidade dos atos administrativos e de assegurar a ciência efetiva dos interessados, especialmente quando a ausência de ciência inviabiliza o exercício do direito subjetivo à promoção funcional.
10. Conforme dispõe o art. 26, § 3o, da Lei no 9.784/1999, a intimação dos atos processuais pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso dos autos, a ausência de notificação individual do servidor e a delegação dessa tarefa às chefias imediatas, conforme Memorando no 15/2021 da SES/DF (ID 71910962), não afastam o dever da Administração de utilizar meio eficaz para ciência pessoal. A omissão quanto a essa ciência inviabiliza o regular exercício do direito à promoção.
11. Quanto à ausência de preenchimento do Currículo Padrão, esta não pode ser imputada ao servidor, pois decorre da falha da Administração em cientificá-lo adequadamente sobre o procedimento de promoção. Assim, não há como exigir o cumprimento do requisito, o que justifica a instauração do processo individual para avaliação do direito à promoção.
12. Ressalta-se que a sentença não determinou a promoção automática da parte autora, mas apenas a abertura de processo administrativo destinado à aferição de seu direito, com eventual retificação das promoções subsequentes, o que preserva a discricionariedade administrativa e observa os princípios da legalidade e da razoabilidade. Dessa forma, a sentença não merece retoque.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando que a condenação se restringe à obrigação de fazer.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.784/1999, art. 26, § 3o; LC no 840/2011, art. 56; Decreto no 37.770/2016, arts. 3o e seguintes.